Tribunal: TJSP
Processo: 2142380-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. Ao reconhecer a procedência do pedido, a sentença condenou a parte demandada ao pagamento dos valores pleiteados e encargos sucumbenciais. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, tendo o exequente

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. Ao reconhecer a procedência do pedido, a sentença condenou a parte demandada ao pagamento dos valores pleiteados e encargos sucumbenciais. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, tendo o exequente apresentado o demonstrativo dos valores, sobreveio impugnação da parte executada, que alegou excesso de execução, apontando necessidade de prévia liquidação, para apurar devidamente o valor devido. Entretanto, todos os elementos necessários para a apuração do valor da condenação estão na sentença, de modo que não se justifica a instauração de liquidação. Segundo a disciplina legal, o que se realiza na hipótese é a chamada liquidação imprópria, pois a parte exequente simplesmente colhe os elementos do próprio título executivo judicial para realizar o cálculo da dívida. Cabe à parte executada, se entender configurado o excesso de execução, emitir outro demonstrativo, apresentando os valores reputados devidos, em atendimento ao princípio da lealdade processual. Se assim não o faz, não pode ser conhecida a sua defesa. Por isso, não comporta reparo a decisão agravada, que corretamente rejeitou a impugnação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142380-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante D. MILHOMEM DE
SIQUEIRA - ME, é agravado CONDOMÍNIO FRANCA SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2142380-17.2020.8.26.0000 – Franca – VOTO No 45632 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142380-17.2020.8.26.0000
Comarca:FRANCA 1a Vara Cível
Juiz: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Agravante: D. MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME
Agravado: Condomínio Franca Shopping Center
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
QUANTIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INSTAURAÇÃO
DE
LIQUIDAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
Ao reconhecer a procedência do pedido, a sentença condenou a
parte demandada ao pagamento dos valores pleiteados e
encargos sucumbenciais. Instaurada a fase de cumprimento de
sentença, tendo o exequente apresentado o demonstrativo dos
valores, sobreveio impugnação da parte executada, que alegou
excesso de execução, apontando necessidade de prévia
liquidação, para apurar devidamente o valor devido. Entretanto,
todos os elementos necessários para a apuração do valor da
condenação estão na sentença, de modo que não se justifica a
instauração de liquidação. Segundo a disciplina legal, o que se
realiza na hipótese é a chamada liquidação imprópria, pois a
parte exequente simplesmente colhe os elementos do próprio
título executivo judicial para realizar o cálculo da dívida. Cabe à
parte executada, se entender configurado o excesso de execução,
emitir outro demonstrativo, apresentando os valores reputados
devidos, em atendimento ao princípio da lealdade processual. Se
assim não o faz, não pode ser conhecida a sua defesa. Por isso,
não comporta reparo a decisão agravada, que corretamente
rejeitou a impugnação.
Voto no 45.632
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por D. MILHOMEM DE SIQUEIRA ME com o objetivo de alcançar a reforma
de decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2142380-17.2020.8.26.0000 – Franca – VOTO No 45632 - 3 -
por CONDOMÍNIO FRANCA SHOPPING CENTER, em fase de
cumprimento de sentença.
Aduz o agravante que deve ser acolhida a sua impugnação,
isto porque não estão atendidos os requisitos legais para o processamento
da execução. Faz-se necessária, previamente, a instauração da fase de
liquidação de sentença, para apurar o valor da condenação e,
consequentemente, o montante dos honorários devidos.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. A atividade executória se desenvolve em virtude do
esgotamento do prazo para cumprimento espontâneo da sentença
condenatória e objetiva a satisfação das verbas de sucumbência.
Instaurada a fase de cumprimento forçado da sentença, o
executado apresentou impugnação, argumentando a indispensabilidade da
liquidação, para permitir a correta aferição do montante da condenação, e,
consequentemente, do valor dos honorários devidos (fls. 180/190).
O Juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o
executado alega excesso de execução, mas não cuidou de apontar o valor
que entende devido (fls. 210/211), pronunciamento agora atacado.
Argumenta o agravante que o Juízo de primeiro grau rejeitou
a impugnação simplesmente porque entendeu que a irresignação seria
fundada exclusivamente na discordância em relação aos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2142380-17.2020.8.26.0000 – Franca – VOTO No 45632 - 4 -
apresentados, sem a indicação do montante reputado devido, nos termos
do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Entretanto,
discordou do valor apresentado por ser aleatório e sem fundamento nas
provas existentes nos autos. A atividade executória busca a satisfação de
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da condenação. Entretanto, não consta dos autos o valor da
condenação, de modo que não há elementos para apurar o valor dos
honorários advocatícios. Por isso, é imprescindível a instauração da fase de
liquidação.
Como se sabe, a execução se baseia necessariamente num
título executivo e deve ser realizada estritamente dentro dos seus limites.
Consta do dispositivo da sentença:
“ISTO POSTO, julgo procedente a ação, para declarar
rescindida a locação tratada nos autos, por motivo afeto à parte
locatária, fixado prazo de 15 dias para desocupação pena de despejo
coercitivo, condenada a parte ré no pagamento dos valores devidos
como foi formalmente contratado do que vencido até a retomada do
imóvel pela parte autora (com aquele abatimento de R$ 10.000,00
como constou da fundamentação), com correção, juros moratórios e
multa, em continuação ao que foi calculado pela parte autora conforme
demonstrativos que juntou no curso do processo, bem como
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de
20% do valor da condenação” (fls. 79/85).
Diante dessa verificação, mostra-se evidente que a sentença
atende ao requisito da liquidez, pois todos os elementos necessários para a
determinação dos valores a serem pagos se encontram inseridos em seu
contexto. Houve acolhimento do pedido condenatório, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2142380-17.2020.8.26.0000 – Franca – VOTO No 45632 - 5 -
necessidade de apurar qualquer outro elemento, bastando simplesmente a
realização do cálculo.
Ao pedir a instauração da fase de cumprimento de sentença,
cuidou a parte credora de apresentar o demonstrativo respectivo.
Evidentemente, a sentença contém todos os dados necessários à
determinação do valor da dívida, de modo que se faz necessária, tão
somente, a realização da chamada liquidação imprópria, ou seja, a emissão
de demonstrativo pela parte exequente, e foi isso o que ocorreu. A parte
executada, diante do conteúdo do demonstrativo, e tendo em conta o teor
da condenação, que não possibilita qualquer dúvida de entendimento, pode
realizar a conferência dos cálculos. Assim, se pretende alegar excesso de
execução, por lealdade processual, deve apresentar o seu demonstrativo,
deixando claro o valor que reputa devido.
Portanto,
evidencia-se
totalmente
desnecessária
a
pretendida liquidação, e por isso não encontra razão de ser o pleito da parte
agravante, por absoluta falta de amparo legal. Enfim, não comporta
acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recuso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator